Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700345-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0715910-40.2022.8.07.0016, indeferiu pedido de internação imediata da agravante em leito de UTI com suporte dialítico que atenda às suas necessidades, nos seguintes termos: “INDEFIRO os requerimentos formulados na petição retro (intimação pessoal do Secretário de Saúde para que promova a imediata internação em leito de UTI em hospitais da rede privada e apuração de responsabilidades), uma vez que ausentes fatos novos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de ID 119724974, a qual já havia indeferido requerimento semelhante. Aguarde-se o decurso do prazo para contestação.” Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente alega que “a agravante está aguardando leito de UTI há mais de 10 dias, e em que pese à existência de decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da parte demandante, a Secretaria de Saúde, mesmo com a devida intimação da decisão antecipatória, até o presente momento, não tomou as providências para o seu efetivo cumprimento, se abstendo, assim, de fornecer o tratamento intensivo com suporte necessário para preservação da saúde e da vida da parte agravante”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado “ao agravado que forneça à parte agravante IMEDIATA internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE DIALÍTICO ou arque com os custos de internação em hospital privado, nos termos da prescrição médica.” No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A decisão de ID 119473881 (origem), de 24/03/2022, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que providenciasse, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. A medida de urgência deferida pelo juízo de origem (inserir a paciente na fila do Sistema de Regulação) vai ao encontro do relatório médico apresentado pela paciente, a tempo e modo. No entanto, em decorrência de novo relatório médico apresentado pela recorrente (ID 119893018) e diante da comprovada alteração do quadro de saúde da paciente, verifica-se a necessidade de imediata realização internação em leito de UTI. No ponto, destaca-se que o novo relatório médico colacionado atesta a atual situação de urgência/emergência da paciente, que teve a prioridade alterada de 4A para 1, no dia 28/03/2022, tendo apresentado naquela data Sepse foco abdominal e crise convulsiva, com indicação de UTI com suporte diálise. Desse modo, é de se concluir pela viabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o Distrito Federal a providenciar a internação imediata da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Defiro, pois, o pedido liminar de imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 30 de março de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito